Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-03.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0003575-03.2018.8.11.0002
Apelante: Rodiney da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rodiney da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0003575-03.2018.8.11.0002 – Código 528717, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ilícitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003.
Sem embargo das considerações tecidas pelo nobre colega, ressalto que o writ mencionado na decisão constante do Id. 57727482 (HC n. 1007628-16/2018) que gerou a prevenção foi, na realidade, dado por prejudicado em virtude da perda do objeto, circunstância que, consoante o parágrafo 3o do art. 80 do RITJMT, faz cessar a prevenção.
Com efeito, dispõe o art. 80, § 3o do RITJMT que:
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
(...)
§ 3o - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”
Portanto, com a máxima vênia, determino a devolução dos autos ao Exmo. Sr. Des. Rondon Bassil Dower Filho – sorteado, conforme certidão de Id. n. 55713989, para exercer a relatoria do feito, sem prejuízo de que Sua Excelência, entendendo-se incompetente para tanto, suscite conflito negativo.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto